Tribunal: TJMT
Processo: 0011250-51.2013.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0011250-51.2013.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSE CARLOS FERRI NOGUEIRA - CPF: 830.629.391-68 (EMBARGADO), CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE - CPF: 496.668.601-63 (ADVOGADO), PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (EMBARGANTE), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PAGAMENTO SUBSTANCIAL – BOA-FÉ OBJETIVA – REQUISITOS PREENCHIDOS - ALEGADA OMISSÃO – CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA – REDISCUSSÃO
–
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, devem os embargos serem rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Pissinatti Empreendimentos Ltda
.,

em face do v. acórdão proferido por esta Câmara no Recurso de Apelação n. 0011250-51.2013.8.11.0015, que negou provimento ao apelo interposto pela requerida, ora embargante, no qual s objetivava a reforma da sentença para reconhecer a improcedência da ação de consignação em pagamento.

Inconformada, a embargante sustenta que a decisão colegiada possui omissão quanto à existência de cláusula resolutiva expressa no instrumento particular entabulado entre as partes.

Diz que a recusa no recebimento da parcela do contrato foi justificada pelo atraso no pagamento, da constituição em mora do embargado e da existência de cláusula resolutiva existente no instrumento.

Requer, assim, seja suprido o vício apontado.

Contrarrazões pelo apelado no Id n. 160712699, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

A embargante alega ocorrência de omissão no v. acórdão quanto à ausência de pronunciamento acerca da existência de cláusula resolutiva expressa no contrato, a justificar a recusa no recebimento das parcelas em atraso.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)” .

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

No
caso em pauta, inexiste o apontado vício, pois, o acórdão embargado ao desprover o recurso de apelação, pontuou a presença dos requisitos a autorizar o depósito judicial da dívida, em razão da injusta recusa pelo credor em receber o pagamento.

Consignou que a recusa do credor pautou-se apenas no atraso do pagamento da parcela do contrato, a configurar falta de justa causa, elemento suficiente a possibilitar a consignação do valor.

Quanto à existência de cláusula resolutiva no contrato, tal fundamento guarda correlação com a ação de rescisão contratual, sobre a qual o acórdão embargado consignou a ausência de constituição em mora do devedor, a afastar a resolução da avença, por inadimplemento. Senão vejamos:

“[...]
Em que pese a apelante tenha manejado ação de rescisão contratual com fundamento no inadimplemento, a quitação da obrigação se deu ainda na fase embrionária da demanda, quando sequer o apelado havia sido citada do processo, a afastar a alegada constituição da mora”.
(id
157977213)

Assim, não há que se falar em omissão, de modo que

se a parte não concorda com a conclusão adotada pelo Colegiado,

não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO §11 DO ART. 85 DO CPC – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO
– INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e estrita, e sua finalidade é unicamente suprir omissão, esclarecer obscuridade e/ou eliminar contradição, assim como corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, tem necessariamente que estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC”.
(RED n.

1003889-93.2022.8.11.0000,

4a Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 22.08.22)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 12 de

abril

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023